Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. FRAÇÃO. RESILIÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO SUJEITA A AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISTA. POSSIBILIDADE.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a incorporadora se obriga à construção de unidades imobiliárias.

2. O artigo 1.358-C, caput, do Código Civil Brasileiro prevê que “multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada.”

3. O artigo 67-A da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/2018, prevê a possibilidade de o promitente comprador rescindir unilateralmente a avença. Todavia, o desfazimento do contrato acarreta a retenção do percentual de 25% da quantia adimplida como pena convencional que pode chegar até o limite de 50% quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação,

4. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão que a determinou, porquanto, antes disso, não havia mora por parte da promitente vendedora.

5. Nos casos de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, o valor referente a comissão de corretagem pode ser retido pelo promitente vendedor se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total. Precedente STJ (Tema 938).

6. Recurso dos autores conhecido e desprovido.

7. Recurso do réu conhecido e provido.